Tribunal: TJPA
Processo: 0816402-25.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816402-25.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCELO DA SILVA CRUZ

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando o redimensionamento da pena aplicada ao requerente, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bonito/PA pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). Pena fixada em 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena imposta ao requerente foi fixada de forma desproporcional, com base em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem caráter excepcional e só pode ser concedida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo incabível para simples reanálise da dosimetria penal quando esta se encontra devidamente fundamentada.

4. A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

5. A extrema violência do homicídio, praticado com premeditação e sem chance de defesa para a vítima, bem como o impacto emocional nos familiares diante da ocultação do cadáver, configuram fundamentos concretos para a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização de qualificadoras remanescentes para agravar a pena-base, desde que não configurado bis in idem, o que se verifica na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada, nas circunstâncias do crime e em suas consequências, não configura ilegalidade passível de revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.716.001/GO; STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 1º a 08 do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
MARCELO DA SILVA CRUZ
, objetivando reformar sentença transitada em julgado, proferida pelo Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Bonito/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000101-73.2013.8.14.0080, o condenou como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte atribuição da reprimenda, após o cômputo do concurso material de crimes, de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Interposto Recurso de Apelação Criminal, a sentença condenatória foi mantida em sua integralidade pelos membros da 3ª Turma de Direito Penal, a teor do Acórdão de n.º 207.816, Publicado do Diário de Justiça de 06/09/2019, sob relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Do referido
decisum
, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte de Justiça. Ato seguinte, interposto Agravo em Recurso Especial n.º 1.942.026 – PA (2021/0246783-1), ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso deixou de ser conhecido (Certidão de Trânsito em julgado à ID 22411069).

Na
Revisão Criminal
(ID 22411065), como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à dosagem penalógica, ao argumento de que a reprimenda base cominada revela-se exacerbada, com destaque para a fundamentação inidônea dos vetores judiciais insculpidos no art. 59, do CPB – culpabilidade e consequências - de vez que ancorados em terminações vagas, genéricas e ínsitas ao tipo.

Assim, requer o redimensionamento da pena basilar para próximo do mínimo legal, inclusive, diante da desproporcionalidade do
quantum
atribuído, considerando a quantidade de critérios judiciais negativados.

Nesses termos, pugna pela concessão ao réu dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como pela procedência da revisional em testilha.

Gratuidade da Justiça deferida à ID 22722575.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo conhecimento e improcedência da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do pedido revisional, pois presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Verifico a existência de documento comprobatório do trânsito em julgado da decisão hostilizada (ID 22411069).

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

"Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

As hipóteses mencionadas são taxativas e não admitem interpretação extensiva, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, bem como à observância da coisa julgada. Tal premissa encontra fundamento no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que consagra a coisa julgada como garantia fundamental voltada à estabilização das relações jurídicas e à proteção da confiança da sociedade nas decisões judiciais.

A coisa julgada é instituto essencial à segurança jurídica, assegurando a definitividade das decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais. Contudo, o ordenamento jurídico admite sua superação apenas em situações excepcionais, devidamente previstas em lei, como forma de corrigir erros judiciários graves que comprometam a justiça da decisão. Nesse contexto, o sistema processual prevê instrumentos específicos, como é o caso da revisão criminal.

Todavia, a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas e superadas no curso regular da ação penal. Sua finalidade é a reparação de injustiças flagrantes ou a correção de decisões que, por sua gravidade e vício, comprometam os princípios da justiça e da equidade.

Em conclusão, a observância à taxatividade das hipóteses de revisão ou rescisão de julgados reforça o equilíbrio entre os valores fundamentais da segurança jurídica e da justiça, garantindo a estabilidade das relações sociais sem descurar da possibilidade de corrigir eventuais erros judiciários.

Na hipótese em testilha, compulsando a documentação juntada ao processo eletrônico, constato que o requerente foi condenado pelo Colendo Tribunal Popular da Comarca de Bonito/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0000101-73.2013.8.14.0080, como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte atribuição da reprimenda, após o cômputo do concurso material de crimes, de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Interposto Recurso de Apelação Criminal, a sentença condenatória foi mantida em sua integralidade pelos membros da 3ª Turma de Direito Penal, a teor do Acórdão de n.º 207.816, Publicado do Diário de Justiça de 06/09/2019, sob relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Do referido
decisum
, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte de Justiça. Ato seguinte, interposto Agravo em Recurso Especial n.º 1.942.026 – PA (2021/0246783-1), ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso deixou de ser conhecido (Certidão de Trânsito em julgado à ID 22411069).

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões aduzidas pela defesa do requerente.

Pugna a defesa pelo redimensionamento e redução da pena basilar, diante da fundamentação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB, e da desproporcionalidade do
quantum
atribuído, considerando a quantidade de critérios judiciais negativados.

Ao mensurar a sanção atribuída ao requerente, assim consignou o Juízo:

“Quanto à figura delituosa do
art. 121, § 2º, I e IV, do CP:

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, denoto que réu agiu com
culpabilidade altamente reprovável, em vista de seu modo consciente, agressivo e perverso de agir;
é possuidor de maus antecedentes; é reincidente em crime doloso, o que não será

valorado nessa fase porque servirá para agravar a pena base; não há elementos informadores

de sua personalidade, assim como de sua conduta social; o crime foi cometido por motivo

torpe, o que foi reconhecido pelo conselho de sentença, mas não será valorado nessa fase

posto que serviu para alterar a pena em abstrato;
as circunstancias lhe são desfavoráveis

posto que agiu consciente, e à traição o que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;

as conseqüências do delito foram graves ante a perda repentina de uma vida humana, um homem jovem de 27 anos de idade, o que certamente causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social;
e a vítima em nada contribuiu para o crime.

Atenta às circunstancias analisadas acima, fixo a pena – base para o delito de homicídio qualificado, em
20 (vinte) anos de reclusão.

Incidente a
agravante da reincidência em crime doloso
, posto que o réu foi condenado antes por sentença transitada em julgado conforme informações nos autos, nos termos do art. 61 c/c art. 63 do CP, pelo que aumento a pena base em 06 (seis) meses, perfazendo um total de 20 anos e 06 meses de reclusão.

Incidente a atenuante da
confissão espontânea
, art. 65 do CP, pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo um total de 20 (vinte) anos de reclusão, que torno definitiva, por não haver outras atenuantes e nem agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto à figura delituosa do art. 211 do CP:

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, denoto que réu agiu com culpabilidade normal à espécie; é possuidor de maus antecedentes e reincidente; o que não será valorado aqui, posto que agravará a pena base; não há elementos informadores de sua personalidade, assim como de sua conduta social; o crime foi cometido para ocultar o homicídio praticado pelo réu;
as circunstancias não lhe são desfavoráveis
;
as consequências do delito foram graves ante angústia causada nos familiares que procuraram a vítima sem saber que estava morta;
e evidente repulsa social; e não há que se falar em comportamento

da vítima.

Atenta às circunstancias analisadas acima, fixo a pena – base para o delito de ocultação de cadáver, em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Incidente a agravante da
reincidência em crime doloso
, art. 61/63 do CP, aumento a pena base em 03 (três) meses, perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva, por não haver atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do estatuído pelo art. 69 do CP, condeno o réu a 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva por não incidir no caso atenuantes, outras agravantes, nem causa de diminuição e de aumento de pena.

A pena será cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “a” do Código Penal, no Centro de Recuperação desse Estado.”
(grifei)

É cediço que a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

A nenhum acusado, no entanto, é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, isento de obediência a critérios puramente aritméticos.

Na hipótese, no tocante ao delito de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
atribuindo-lhe a pena inicial de 20 (vinte) anos de reclusão.

A despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, bem externada pela agressividade extrema e barbaridade dos atos praticados. Noticiam os autos que a vítima teria uma dívida de drogas e, por não ter dinheiro para saldá-la, foi levada, premeditadamente, pelo réu, à uma zona rural do Município de Bonito/PA, onde foi executada mediante diversos disparos de arma de fogo, que lhe atingiram uma das pernas e o rosto.

Com efeito, a agressividade do réu, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, demandam a exasperação da pena-base a título de culpabilidade. No mesmo sentido, a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO EXCEPCIONAL DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Barbosa da Silva, condenado a 24 anos de reclusão, após redução da pena de 27 anos, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação válida para a valoração desfavorável da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como desproporcionalidade no aumento aplicado na primeira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente foi adequadamente fundamentada; e (ii) se o aumento da pena na primeira fase da dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria em habeas corpus apenas em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade. A individualização da pena, atividade discricionária do julgador, somente é passível de revisão quando ausente fundamentação concreta ou evidente abuso de poder.

4.
No caso, o aumento da pena-base foi fundamentado concretamente na culpabilidade acentuada pela premeditação do crime e extrema violência empregada contra a vítima, aspectos que justificam o desvalor da conduta e reforçam a reprovabilidade do delito.

5. Quanto à personalidade, o tribunal de origem identificou elementos concretos de frieza e desprezo à vida, evidenciados pela confissão de envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma desde a adolescência, além do desprezo pela dignidade do cadáver. A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos.

6. A proporcionalidade no aumento da pena-base foi observada, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve manter - com esteio nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade - simbiótica correspondência ao apenamento imposto (como ferramenta de controle e pacificação social), sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador no art. 59, caput (parte final), do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente.

2. Convém ressalvar, ainda, que tal mister está condicionado ao indelével dever de fundamentação (concreta e estratificada), na forma do art. 315 do CPP, c/c o art. 93, IX, da CF/88.

3. Tem assentado este Sodalício que, o estado de embriaguez do agente, por potencializar maior grau de lesividade às "circunstâncias do crime", com modus operandi transcendente à tipicidade (ordinária) encampada no crime de homicídio, justifica o incremento da pena-base do sentenciado, nos termos do art. 59, caput, do CP, sob pena de proteção Estatal deficiente.

4. Na espécie, o Tribunal ordinário sublinhou que a valoração negativa das "circunstâncias do crime" se justifica, pois, à época dos fatos, o agente estava embriagado e atacou a vítima aproveitando-se do fato de que ela estava desacompanhada.

5. No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado.

6. Na ocasião, o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e não somente em razão de fundamentos próprios do tipo penal. Conforme elucidado pelas instâncias locais, no dia dos fatos, a vítima, na qualidade de ex-companheira, foi surpreendida com o réu em sua casa; não houve briga, nem diálogo entre os dois, tendo sido atacada com golpes de faca quando percebeu que ele estava escondido em sua casa e correu para a rua; não morreu naquele dia pois conseguiu empurrar o agressor e pedir ajuda para uma vizinha, sendo que já estavam separados há um mês.

7. Esquadrinhamento circunstancial (empírico) - permeado por transcendente modus operandi e com acentuado grau de reprovabilidade evidenciado - apto ao incremento da sanção basilar do sentenciado, nos termos do art. 59, caput, do CP.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.716.001/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).”
(grifei)

Na mesma toada, as
circunstâncias
da empreitada delitiva refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo que o réu agiu à traição, o que impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima.

Cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que o réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo torpe e da relacionada à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa conjuntura, consoante fundamentação
a quo,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a prima fase do cálculo penal.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

As
consequências
do fato criminoso, igualmente, ressoam negativas ao réu, uma vez que a perda repentina de uma vida humana, especialmente de um jovem de 27 anos, causou profundo impacto emocional e psicológico em seus familiares.

Também nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial de Antônio Vagner Silva Costa, o qual buscava a redução da pena-base fixada pela prática de homicídio qualificado, pleiteando a superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação de atenuantes; (ii) verificar se o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de repercussão geral).

4. O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos.

5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso.

6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)”
(grifei)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação por homicídio qualificado, com pena de 10 anos e 5 meses de reclusão.

2. A defesa alega a inexistência de prova da circunstância qualificadora do crime, nulidade da sentença condenatória e constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo redimensionamento para excluir circunstâncias judiciais negativadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a qualificadora, como pretende o impetrante, representaria usurpação da competência do Tribunal do Júri e demandaria o inviável reexame de fatos e de provas, inviável na estreita via do writ, de cognição sumária e rito célere.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando família e amigos.

7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)”

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de 20 (vinte) anos de reclusão, inclusive, porque determinada um pouco acima do resultado da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial negativa, considerando o intervalo entre as penas mínima e máximas abstratamente estabelecidas.

Na segunda etapa, a pena basilar foi mantida, com aumento de 06 (seis) meses em razão da reincidência, nos termos do art. 61, I, c/c art. 63 do CP, e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), também em 06 (seis) meses, portanto, integralmente compensadas.

Nesses termos, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda foi estabelecida, de forma definitiva, para o crime de homicídio qualificado, em
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

No que concerne ao
TIPO PENAL DO ART. 211 DO CPB
, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, ao réu foi cominada sanção primária de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, isto é, um pouco acima do mínimo legal. Para tanto, consignou o Juízo como desfavorável ao apelante
consequências do ilícito
, dado que a angústia de familiares que procuraram a vítima, sem saber que ela estava morta. Registre-se que a vítima foi assassinada em 12/01/2013 e, somente em 16/01/2013 familiares tiveram notícia de que ela teria sido morta por traficantes, sendo seu corpo descoberto apenas em 18/01/2013.

A referendar a validade de tais fundamentos, cite-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017).

2. No caso, a sentença condenatória reconheceu na primeira fase da dosimetria duas vetoriais desfavoráveis: a culpabilidade, em razão da premeditação e da frieza, e as consequências do crime, considerando que o corpo da vítima somente foi encontrado um mês depois do seu desaparecimento, causando imensa aflição e sofrimento aos seus familiares.
Na segunda fase, constatou-se a presença da atenuante da confissão espontânea e das agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual foram compensadas as duas primeiras, e a pena foi exasperada pela circunstância remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima). Infere-se, portanto, que reconhecida três qualificadoras, uma foi utilizada para qualificar o crime (asfixia) e as demais para agravar a pena na segunda fase, não havendo que se falar em bis in idem, como entendeu o Tribunal.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)”
(grifei)

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes. O réu não confessa ter ocultado o cadáver da vítima. Aplicada a
agravante da reincidência
, sua pena foi firmada, inclusive, definitivamente, em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Efetuado o
cúmulo material

(art. 69, do cpb), foi imposta ao apelante a pena,
concreta
e
derradeira
, de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, que foi aplicada dentro dos limites legais e de forma fundamentada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo IMPROCEDENTE,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1 º de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025